Tribunal: TJES
Processo: 5002634-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002634-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILIANE MARTINS FARIAS PAGUN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. LEI Nº 11.738/2008. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FICHAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS EM 2020, 2021, 2024 E 2025. PAGAMENTO A MENOR SOMENTE EM PERÍODOS ESPECÍFICOS DE 2022 E 2023. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002634-72.2025.8.08.0012

Recorrente: EMILIANE MARTINS FARIAS PAGUN

Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. LEI Nº 11.738/2008. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FICHAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS EM 2020, 2021, 2024 E 2025. PAGAMENTO A MENOR SOMENTE EM PERÍODOS ESPECÍFICOS DE 2022 E 2023. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
:
“A parte autora sustentou, em síntese, que: [i] ocupa cargo público de provimento efetivo de professor(a), em determinado nível; [ii] o Município vem restringindo seus direitos quanto ao recebimento e ao enquadramento salarial em conformidade com o piso nacional do magistério, fixado no primeiro mês de cada ano por Portarias expedidas pelo Ministério da Educação, as quais não vêm sendo observadas pelo requerido; e [iii] diante disso, ajuizou a presente demanda.”

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

3.
Contrarrazões (ID. 16084984) do município requerido, pugnando pela manutenção da r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se, nos períodos pleiteados no exórdio, o vencimento básico da parte autora ficou abaixo do piso nacional do magistério, considerando a carga horária de 25 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O cerne da presente lide, prende-se a apurar se a sentença recorrida merece reforma, para que possa ser julgado procedente o pedido inicial, de pretensão de recebimento de diferenças de vencimentos em cotejo com o piso nacional do magistério.

6.
Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte. Explico.

7.
Pois bem. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a necessidade de lei federal disciplinar a respeito do piso salarial nacional para os professores da educação escolar pública, nos termos do art. 206, inciso VIII:
“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”.

8.
Em cumprimento ao art. 206, VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica,
fixando o vencimento mínimo inicial de R$ 950,00 mensais para a jornada de no máximo 40 horas semanais e
valores proporcionais às demais jornadas
, conforme inteligência dos arts. 2º, § 1º, § 3º da referida lei.

9.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica - sendo este considerado como valor mínimo a ser pago aos professores, referindo-se ao
vencimento básico
e
não à remuneração global
, conforme entendimento exarado no julgamento da ADI 4167-DF em 27/04/2011.

10.
Em consulta ao site do MEC, verifica-se que o piso nacional do magistério, para uma jornada de 40 horas, referente ao período pugnado pela parte autora (limitado ao prazo prescricional quinquenal, ou seja, a partir de 2020), foram de: R$ 2.886,24 em 2020, R$ 2.886,24 em 2021, R$ 3.845,63 em 2022, R$ 4.420,55 em 2023, R$ 4.580,57 e R$ 4.867,77 em 2025.

11.
Assim, no caso da parte autora, contratada para uma jornada semanal de 25 horas, seu salário base mensal deveria ser, de no mínimo: R$ 1.803,90 em 2020, R$ 1.803,90 em 2021, R$ 2.403,52 em 2022, R$ 2.762,84 em 2023, R$ 2.862,86 em 2024 e R$ 3.042,36 em 2025.

12.
No caso concreto, procedeu-se à análise minuciosa das fichas financeiras juntadas aos autos (ID. 16084068), cotejando-se, mês a mês, o vencimento básico percebido pela autora com o piso nacional proporcional à jornada de 25 horas semanais em cada exercício.

13.
A partir desse exame, constata-se que não há diferenças devidas para os anos de 2020, 2021, 2024 e 2025 pois, em tais exercícios, o vencimento básico da servidora superou o piso nacional proporcional. Diversamente, identificou-se pagamento inferior ao piso apenas em lapsos específicos, quais sejam:
(i) ano de 2022
: nos meses entre janeiro à agosto, o vencimento básico ficou aquém do piso proporcional para 25 horas;
(ii) ano de 2023
: nos meses entre janeiro à setembro, quando novamente o vencimento básico permaneceu abaixo do piso proporcional.

14.
Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças entre o vencimento base efetivamente pago e o valor do piso salarial nacional vigente em cada ano, exclusivamente nos períodos supramencionados, devendo ser observada a proporcionalidade da carga horária de trabalho da autora (25h semanais).

15.
Por fim, declara-se a incidência da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação (11/02/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que seja realizado o reajuste salarial do vencimento/salário base da parte autora, de acordo com o Piso Nacional do Magistério, proporcional à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais,
exclusivamente nos períodos em que se verificou pagamento inferior ao piso, conforme fundamentação.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “O piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.”

2. “Inexistindo defasagem entre o vencimento básico e o piso proporcional, não há diferenças salariais devidas.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 206, VIII; Lei 11.738/2008, arts. 2º, § 1º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)